Tribunal: TJSP
Processo: 2112322-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE CURADORA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA. MEDIDA QUE TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA INTERDITANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir aquela que é necessária para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE CURADORA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A CAUSA. MEDIDA QUE TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA INTERDITANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir aquela que é necessária para o deslinde das questões debatidas nos autos.
Deve ser mantida a produção de prova que, além de preservar os interesses da interditanda, é pertinente e relevante para a causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112322-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANDRÉA SCHNITZER DE LA FUENTE (CURADOR DO INTERDITO) e
MARIA INEZ SOARES, é agravada ONEIDA MARIA SCHNITZER FONTANA
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112322-65.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2112322-65.2019.8.26.0000
Agravantes: Andréa Schnitzer de La Fuente e Maria Inez Soares
Agravado: Oneida Maria Schnitzer Fontana
Comarca: São Paulo
V. 1023
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA DE CURADORA
PROVISÓRIA.
MANUTENÇÃO
DA
ORDEM.
PROVA PERTINENTE E RELEVANTE PARA A
CAUSA.
MEDIDA
QUE
TRARÁ
MAIORES
SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À
PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA
INTERDITANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele
decidir aquela que é necessária para o deslinde das
questões debatidas nos autos.
2. Deve ser mantida a produção de prova que, além
de preservar os interesses da interditanda, é pertinente
e relevante para a causa.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeitos suspensivo, contra a r. decisão que determinou às
curadoras provisórias que juntassem aos autos as suas próprias declarações de
imposto de renda, nos termos do requerimento da curadora especial da
interditanda (pág. 42 c/c 40/41).
Buscam as agravantes o provimento recursal para que a r. decisão
seja reformada, pois entendem, em síntese, que não se pode admitir tenham as
suas intimidades e dados sigilosos expostos por acusações absolutamente não
comprovadas (págs. 01/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112322-65.2019.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e preparado (págs. 19/21).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (págs. 987/988).
Distribuído o recurso e após diversas decisões referente à
prevenção para seu julgamento (págs. 966/967 e 989), inclusive, uma delas
também indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (pág. 975), o D.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado determinou a redistribuição do
presente feito a um dos magistrados integrantes da 3a Câmara de Direito
Privado (págs. 991/992).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 998).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, faço constar que, embora a decisão agravada não
conste do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conheço
deste Agravo de Instrumento, em caráter excepcional, em face da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual
Apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp no 1.704.520/MT.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo
somente a ele decidir aquelas que são imprescindíveis para o deslinde das
questões debatidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112322-65.2019.8.26.0000
4
Assim, a ordem de juntada das declarações do Imposto de Renda
das curadoras deve ser mantida. Além da medida ser crucial para se
resguardar os interesses da incapaz, é pertinente para averiguar se realmente
elas omitiram a existência de gratificação pessoal de R$ 8.800,00, conforme
noticiado pela terceira interessada Odette (pág. 472 dos autos de origem).
Inadmissível atribuir, como tentam fazer as agravantes, o ônus da
prova do pagamento da gratificação à interessada, por ser excessivamente
difícil, quiçá impossível, a ela comprovar aquilo que alega sem o concurso do
Juízo.
Além disso, a ordem é relevante para, caso comprovado o
pagamento da gratificação pessoal, permitir a apuração devida de sua licitude
e de quem eventualmente deve ser responsabilizado. Não se pode olvidar que
o perito judicial constatou que a deficiência da interditanda começou há
dezoito anos (2002 pág. 559). Logo, considerando o estado cognitivo dela,
perde credibilidade o argumento de que não seria possível um funcionário
atribuir a ele próprio gratificação, especialmente quando Maria Inez asseverou
que, na condição de secretária, passou a administrar informalmente o
patrimônio da interditanda antes do ajuizamento da demanda (pág. 03 dos
autos de origem).
Por fim, o inconformismo recursal perde a consistência na medida
em que, evidentemente, serão adotadas pelo magistrado de origem as medidas
recomendadas para o resguardo do sigilo fiscal de Maria Inez; como bem
observou a Douta Procuradoria Geral de Justiça: “são documentos que estão
restritos ao processo” (pág. 987).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112322-65.2019.8.26.0000
5
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: Prova. (...).
Requisição de declarações do imposto de renda. Alegação de violação do
sigilo fiscal. Diligência pertinente ao tema da causa e que a parte
interessada não pode obter diretamente, sem o concurso do Juízo. (...).
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento 9030265-90.2004.8.26.0000;
Relator: José Roberto Bedran; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado
de Férias; Data do Julgamento: 22/05/2005 destaque meu).
Nessas condições, a r. decisão judicial não merece reparo e deve
ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora